Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA OCUPACIONAL. É válida a cláusula que, expressamente e com clareza, observada a informação prévia, exclui da cobertura doença ocupacional, ainda quando reconhecida por entidade de previdência oficial como causa de invalidez acidentária.